Tribunal: TRF3
Processo: 5032819-06.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
635/689)

5032819-06.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032819-06.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODO LABORADO. DESPICIENDA NOVA INTIMAÇÃO DA EX-EMPREGADORA PARA FORNECER DOCUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396).

- Cabe ao juiz, na condução do processo, deliberar sobre a necessidade de realização das provas requeridas pelas partes. Inteligência do art. 370 do CPC.

- Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante a jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

- Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, devendo efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento.

- No caso dos autos, cinge-se a controvérsia ao indeferimento do pedido de nova intimação da ex-empregadora do agravante para fornecimento de documentos.

- Releva notar que em 30/04/2021 (id 52549911 - autos originários) o MM. Juiz de origem determinou a expedição de carta precatória para que a ex-empregadora SABÓ Indústria de Autopeças S/A apresentasse ao feito subjacente laudo técnico (LTCAT) que embasou as informações contidas no PPP.

- Em seguida, em 27/06/2023 (id 292444490 - autos originários) ante a ausência de resposta da referida empresa, o MM. Juiz a quo determinou a expedição de ofício para que juntasse aos autos o laudo técnico que embasou as informações contidas no PPP, relativas ao período de 26/08/1985 a 01/10/1990.

- Verifica-se que a sociedade prestou as informações (certidão de juntada id 348770898 - autos originários).

- Registre-se que o PPP é, em princípio, o meio de prova adequada para o deslinde do processo e formação da convicção do magistrado singular, na forma da legislação de regência.

- Desta forma, despicienda nova intimação da ex-empregadora para entrega de documento, visto que o PPP apresentado dá conta dos períodos laborados, setor, cargo, bem como os agentes nocivos existentes nos setores em que o recorrente trabalhou.

- Sendo assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbram elementos a justificar nova intimação da ex-empregadora do agravante para fornecimento de documentos.

- Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032819-06.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA, em face de decisão que, em ação previdenciária, indeferiu o pedido de nova intimação da ex-empregadora do autor, ora agravante, para fornecer documentos, visto que o PPP apresentado pela empresa conta com períodos laborados, setor, cargo, assim como os agentes nocivos existentes nos setores em que trabalhava.

Sustenta o agravante que a apresentação de laudo técnico que embasou o preenchimento do PPP é indispensável, especialmente porque o novo PPP apresentado pela empresa SABÓ Indústria e Comércio de Autopeças S/A diverge totalmente do PPP anteriormente emitido. Alega que diante de tamanha divergência entre as informações prestadas quando da elaboração dos laudos PPP's, é necessário a apresentação do laudo técnico que embasou o preenchimento dos formulários, para a devido certeza da veracidade das informações prestadas.

Requer o provimento do agravo de instrumento que seja determinada nova intimação da empresa SABÓ Indústria e Comércio de Autopeças S/A para apresentar cópia de todos os laudos técnicos (PPRA, PCMSO, LTCAT, ou laudo equivalente) atinentes ao seu local e período de trabalho.

Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a autarquia não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Observo, ainda, que a Colenda Corte, em acórdão publicado em 19/12/2018, modulou os efeitos dessa decisão, “a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão."

Assim, nos termos do recurso paradigmático e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo à sua análise.

O agravante ajuizou a ação subjacente (autos no 5002627-43.2019.4.03.6130) objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição cumulado com o reconhecimento de períodos comuns e de atividade especial.

Pretende com o presente agravo de instrumento que seja determinada nova intimação da ex-empregadora do recorrente para fornecimento de documentos.

Dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Vê-se, portanto, que cabe ao juiz, na condução do processo, deliberar sobre a necessidade de realização das provas requeridas pelas partes.

Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante sua jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, deverá efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia ao indeferimento do pedido de nova intimação da ex-empregadora do agravante para fornecimento de documentos.

Releva notar que em 30/04/2021 (id 52549911 - autos originários) o MM. Juiz de origem determinou a expedição de carta precatória para que a ex-empregadora SABÓ Indústria de Autopeças S/A apresentasse ao feito subjacente laudo técnico (LTCAT) que embasou as informações contidas no PPP.

Em seguida, em 27/06/2023 (id 292444490 - autos originários) ante a ausência de resposta da referida empresa, o MM. Juiz a quo determinou a expedição de ofício para que juntasse aos autos o laudo técnico que embasou as informações contidas no PPP, relativas ao período de 26/08/1985 a 01/10/1990.

Verifica-se que a sociedade prestou as informações (certidão de juntada id 348770898 - autos originários).

Registre-se que o PPP é, em princípio, o meio de prova adequada para o deslinde do processo e formação da convicção do magistrado singular, na forma da legislação de regência.

Desta forma, despicienda nova intimação da ex-empregadora para entrega de documento, visto que o PPP apresentado dá conta dos períodos laborados, setor, cargo, bem como os agentes nocivos existentes nos setores em que o recorrente trabalhou.

Sendo assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbram elementos a justificar nova intimação da ex-empregadora do agravante para fornecimento de documentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODO LABORADO. DESPICIENDA NOVA INTIMAÇÃO DA EX-EMPREGADORA PARA FORNECER DOCUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396).

- Cabe ao juiz, na condução do processo, deliberar sobre a necessidade de realização das provas requeridas pelas partes. Inteligência do art. 370 do CPC.

- Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante a jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

- Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, devendo efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento.

- No caso dos autos, cinge-se a controvérsia ao indeferimento do pedido de nova intimação da ex-empregadora do agravante para fornecimento de documentos.

- Releva notar que em 30/04/2021 (id 52549911 - autos originários) o MM. Juiz de origem determinou a expedição de carta precatória para que a ex-empregadora SABÓ Indústria de Autopeças S/A apresentasse ao feito subjacente laudo técnico (LTCAT) que embasou as informações contidas no PPP.

- Em seguida, em 27/06/2023 (id 292444490 - autos originários) ante a ausência de resposta da referida empresa, o MM. Juiz a quo determinou a expedição de ofício para que juntasse aos autos o laudo técnico que embasou as informações contidas no PPP, relativas ao período de 26/08/1985 a 01/10/1990.

- Verifica-se que a sociedade prestou as informações (certidão de juntada id 348770898 - autos originários).

- Registre-se que o PPP é, em princípio, o meio de prova adequada para o deslinde do processo e formação da convicção do magistrado singular, na forma da legislação de regência.

- Desta forma, despicienda nova intimação da ex-empregadora para entrega de documento, visto que o PPP apresentado dá conta dos períodos laborados, setor, cargo, bem como os agentes nocivos existentes nos setores em que o recorrente trabalhou.

- Sendo assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbram elementos a justificar nova intimação da ex-empregadora do agravante para fornecimento de documentos.

- Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão